Tribunal: TCU
Processo: 016.631/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rosangela Aparecida Fuga Antunes Cardoso contra decisão do Tribunal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de concessão de aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 6060/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para excluir, dentre as ocorrências motivadoras da ilegalidade do ato, a prescrição do direito de requerer a averbação de tempo ficto de trabalho em condições insalubres; 9.2. esclarecer o órgão de origem sobre a possibilidade de um novo ato de alteração da aposentadoria de Rosângela Aparecida Fuga Antunes Cardoso prosperar, na hipótese de comprovação, por laudo técnico, do tempo de atividade insalubre da interessada, conforme estabelecem as Orientações Normativas MPOG 3/2007 e 7/2007; 9.3. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.